Tribunal: TJES
Processo: 5028858-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028858-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ PASSOS COSTA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença objurgada
que,
nos autos d
o

cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta
pelo recorrente em desfavor do Estado do Espírito Santo,

acolheu
a impugnação ofertada pelo ente estatal executado
para declarar nula a execução, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC/2015, e, com isso,
extinguir o processo executivo

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/2015
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à ausência de comprovação da condição suspensiva estabelecida no acórdão lavrado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, não tendo sido solicitada anteriormente a inversão do ônus da prova e inexistindo a exigência de prova diabólica (art. 373, § 1º, do CPC/2015), visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e contradição, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 5º, incisos LV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88; arts. 373, § 1º, e 1.013, § 3º, ambos do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata
-se de
r
ecurso de

apelaç
ão
cíve
l
interposto p
or
André Luiz Passos Costa Gonçalves

contra
a r. sentença
(ID 11277167)
proferida pel
o
juízo
da

4
ª
Vara
da
Fazenda Pública Estadual
e Municipal
, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vi
tória
-ES que,
nos autos d
o

cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta
pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
,

acolheu
a impugnação ofertada pelo ente estatal executado
para declarar nula a execução, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC/2015, e, com isso,
extinguir o processo executivo

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/2015
.

Nas razões recursais, alega o exequente embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC/2015), quais sejam:
i)
contraditório ao reconhecer, contrariamente à sentença, que o título executivo judicial possui efeitos financeiros, ou seja, há obrigação de pagar, e negar provimento ao recurso, o que impacta diretamente na fixação dos honorários sucumbenciais;
ii)
contradição em atribuir à Administração Judiciária a competência para fazer os cálculos e demonstrar se a condição suspensiva ocorreu ou não, e em seguida, atribuir o ônus da prova ao exequente;
i
i
i)
trouxe aos autos as provas possíveis de serem produzidas para comprovar o seu direito, não tendo o Estado se desincumbido de trazer os fatos impeditivos e modificativos (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015);
i
v
)
a parte exequente somente possui disponível o Relatório de Gestão Fiscal, enquanto o Estado executado tem condições de aferir se a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias da promoção de 2015 implicaria em superação dos limites de despesa com pessoal;
v)
omissão a respeito do acordo homologado no mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 que demonstra haver disponibilidade financeira orçamentária para pagamento e do concurso público realizado pelo PJES que notoriamente impacta na LRF;
v
i
)
diante da impossibilidade de produção da prova pelo autor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º do Código de Processo Civil;
vi
i
)
o art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, garante o direito ao devido processo legal, que inclui o direito à produção de provas em condições de igualdade.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo exequente embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à ausência de comprovação da condição suspensiva estabelecida no acórdão lavrado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, não tendo sido solicitada anteriormente a inversão do ônus da prova e inexistindo a exigência de prova diabólica (art. 373, § 1º, do CPC/2015),
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão
e contradição, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Prefacialmente, afasto, desde já, a alegação de contradição no acórdão objurgado relacionado à manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do embargante e o arbitramento de honorários advocatícios recursais no percentual de 3% (três por cento), visto que, muito embora tenha sido reconhecida a existência de uma consequente obrigação de pagar em desfavor do Estado embargado oriunda da concessão da ordem no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, em sentido oposto ao que foi considerado na sentença objurgada, o recurso de apelação teve seu provimento negado para manter plenamente válida a parte dispositiva daquele
decisum
que julgou extinto o processo executivo individual proposto pelo recorrente, na medida em que não constatada a comprovação da condição suspensiva que tornaria aquele título judicial exigível, de forma que era uma consequência natural a manutenção do ônus das verbas sucumbenciais em relação ao embargante e o arbitramento dos honorários recursais, que se fez em percentual de pequena monta, não podendo sua quantificação ser objeto de rediscussão nesta via dos aclaratórios.

Frisado isto, a matéria enfrentada no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir se há título executivo idôneo para subsidiar a execução individual da obrigação de pagar quantia certa em desfavor do Estado e, em caso positivo, se a aplicabilidade retroativa da promoção de servidores do ano de 2015 pode produzir efeitos financeiros em período anterior a 2018, quando supostamente teria havido o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Conforme explicitado no voto condutor do acórdão embargado,

em que pese o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 tenha restabelecido os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, condicionou
“o efetivo pagamento ‘
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’”
, de forma que “
o
acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa ‘margem segura’ e de que forma tal fato poderia ser comprovado”.

Foi explicitado, também, que
“
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados ‘cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado’, ônus do qual não se desincumbiu
o
servidor apela
nte
nesta demanda”
,
ou seja, não comprovou neste processo executivo
que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implica
ria

a
extrapolação dos limites de despesa com pessoa
l
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
e que haveria disponibilidade orçamentária para tanto.

O embargante, na realidade, partiu da premissa equivocada que os
Relatórios de Gestão Fiscal
do Poder Judiciário capixaba, publicados
a partir de 2018,
indicando que

finalmente voltaram a ser
observa
dos
os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000),
seriam suficientes para desincumbir o seu ônus probatório,
“
entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual”
.

A bem da verdade, o embargante

não solicitou que o Estado embargado apresentasse nenhuma informação a respeito da despesa gerada com a implementação daquele pagamento para todos os servidores beneficiados, bem como se haveria disponibilidade financeira para tanto e se a sua implementação não resultaria em superação dos limites de despesa com pessoal, motivo pelo qual a sentença objurgada
corretamente extinguiu o processo executivo individual
, sem que se possa falar em qualquer tipo de omissão ou contradição acerca do ônus da prova (art. 373,
caput
e §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

No escopo de afastar qualquer dúvida sobre a inexistência de vícios no acórdão embargado, transcrevo outros trechos esclarecedores do voto condutor:

“É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
2
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelante,
descortinando
a necessidade de
preservar
a sentença objurgada
que e
xtingui
u
o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
525, § 1º, inciso III,
e 803, inciso I,

do CPC/2015.

O
Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 201
5
, de forma que, somente após implementada a condição disposta
tanto no título executivo judicial coletivo quanto no
art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015,
é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.”

É importante ressaltar, também, que
o acordo homologado no mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000
entre o Estado embargado e o SINDIJUDICIARIO/ES

apenas autori
z
a o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 201
5
por meio de precatório, que não afeta o cálculo da despesa com pessoal do PJES, e em valores aparentemente inferiores ao solicitado pelos servidores, bem como a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos do PJES somente forma uma lista de candidatos habilitados a serem nomeados futuramente, fatos estes, portanto,
que
não
demonstra
m, por si só,
haver disponibilidade financeira orçamentária para pagamento
da verba almejada pelo embargante e nem que isto não implicará em superação dos limites com despesa de pessoal.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão não foi omisso, contraditório ou partiu de premissa equivocada, para considerar que ele não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a condição suspensiva estabelecida pelo Poder Judiciário e pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 no escopo de possibilitar o acolhimento de sua pretensão executiva, sendo certo que poderia ter utilizado a ação de cobrança para solicitar a inversão do ônus da prova ou a exibição desta prova pela Administração Judiciária ao juízo
a quo
, entretanto não o fez, optando por executar individualmente o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo sem apresentar a prova da condição suspensiva lá estabelecida com base em preceito legal considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

O acórdão embargado pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nas razões e contrarrazões do precedente recurso de apelação cível, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada naquele julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como se verifica na hipótese.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(AgInt no AREsp n. 2.706.926/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, STJ).

Na realidade, não existe contradição ou premissa equivocada quando o acórdão embargado adotou fundamentos e premissas contrários aos interesses do embargante, como é o caso dos autos, pois os vícios indicados nestes aclaratórios representam senão o próprio mérito da irresignação, de modo que devem ser contestados na via impugnativa correta, e não pela via dos aclaratórios.

É inegável, portanto, que o embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses
por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.